Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO E AUTARQUIA ESTADUAL. ANÁLISE DA VALIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO ESTADO FEDERATIVO ONDE SE DEU A OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO ESTADO MEMBRO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença. O autor ajuizou ação contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e do DETRAN de Minas Gerais, com o objetivo de declarar a nulidade dos autos de infração no AF00148212, AF00148213 e CP00097393, com a retirada das pontuações respectivas de seu prontuário e a condenação do DETRAN/DF a troca da placa do seu automóvel. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo, no entanto, a incompetência absoluta em relação ao DETRAN/MG, sendo integralmente mantida a sentença pela Segunda Turma.

2. Em se de embargos, o autor alegou que o acórdão é omisso, porquanto em conformidade com o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC: “se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicilio do autor no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. Por outro lado, a Lei 12.153/2009 trouxe rol taxativo de causas de exclusão da competência dos Juizados de Fazenda Publica, sendo sistematicamente possível a interpretação conjunta das normas, nos termos do ditame do art. 27. Ademais, a ADI 5492 sequer foi pautada para julgamento ainda, tornando, por conhecida regra de interpretação, o artigo 52 constitucional ate que haja decisão do Supremo em contrario. Dessa forma, não há motivo para se afastar a norma que buscou concretizar o direito fundamental de inafastabilidade da tutela jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, CF/88), ao facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Pontuou-se que “(...) A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos (art. 2o, caput e § 4o). Todavia, o microssistema regedor dos Juizados fixou a competência, também, em razão do território. Não é outra a norma prevista no artigo 52, caput, do CPC. (...) A melhor interpretação da norma legal invocada (art. 52 do CPC de 2015) é a da incompetência absoluta em razão do sistema federativo, o qual divide competências. Precedentes do ETJDFT. Acórdão n.1115180, 07086777920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Nesse passo, irreparável a sentença que assim dispôs: “(...) Os Estados Federados são ente independentes e autônomos entre si. O Poder Judiciário dos Estados é composto de órgãos da estrutura interna de cada um deles. Assim, permitir que a jurisdição de um ente federativo invada a competência de outro ente é desequilibrar o pacto federativo, especialmente no que diz respeito à relação entre o ente e seus servidores”.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.